Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-90.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-90.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (APELADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VIABILIDADE - NOTAS FISCAIS DEMONSTRANDO A DIVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR DOCUMENTO IDÔNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -

PERFEITA APLICAÇÃO DOS ARTIGO 330, I e § 1º, I e III e 700, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO E/OU QUALQUER MENÇÃO DURANTE O TRÂMITE DA MONITÓRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que possível o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial requerida, mormente quando há nos autos documento escrito, sem eficácia executiva, mas que demonstra efetivamente a dívida.

Incumbe ao Embargante, nos Embargos Monitórios a prova de desqualificação da dívida, mostrando-se plausível a rejeição dos embargos monitórios, quando não sejam trazidos prova cabal de pagamento, ainda que parcial, e excesso de cobrança.

Além de não haver impedimento de constituição do crédito, mostra-se descabida a pretensão de remeter a questão ao Juízo da Recuperação judicial do Apelante, posto que não houve qualquer pedido e/ou menção nesse sentido em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PUPIN
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios nº 1001629-90.2017.8.11.0041, constituindo o título executivo relacionado às 16 (dezesseis) notas fiscais, no valor total de R$ R$ 1.004.640,00 (um milhão, quatro mil e seiscentos e quarenta reais), em favor de
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A)
, corrigindo-o monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante pondera que se trata de “(...) ação monitória ajuizada em face do Apelante, com base em supostas provas escritas sem eficácia de título executivo, pleiteou recebimento da importância de R$ 1.234.382,49 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais, quarenta e nove centavos)”. (ID. Num. 53108013 - Pág. 4)

Afirma que a Apelada alegou que o Apelante havia comprado fertilizantes para agricultura, sendo o título formado por notas fiscais e comprovantes de entrega; que alegou ainda que “(...) o fornecimento de fertilizantes se deu com vencimento para o dia 30/11/2015, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, nos termos dos artigos 394 e 395 do Código Civil, soma a importância de R$ 1.234.382,49 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarente a nove centavos)”.

Assevera, todavia, que após a emissão das notas objetos da lide, a Apelada continuou a fornecer produtos ao Apelante, mediante pagamentos que foram sendo realizados, os quais foram desconsiderados pela Apelada.

Argumenta que, diante dos valores já pagos, pleiteou-se a correção do valor devido, bem como a repetição do indébito do valor já pago e mesmo assim cobrado.

Levanta preliminar de cerceamento de defesa, com declaração de nulidade, posto que havia necessidade de saneamento, sob pena de caracterização de decisão surpresa, uma vez que se torna equivocado o julgamento antecipado do feito, sem fixar expressamente as questões controvertidas e os ônus probatórios sobre a matéria.

Ainda, defende que a questão se submete ao plano de recuperação judicial, devendo a demanda ser extinta por falta de interesse de agir, em razão da perda do objeto, pois o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado.

Aduz que há nos autos comprovante de pagamento parcial do débito, no valor de R$ 211.381,00 (duzentos e onze mil, trezentos e oitenta e um reais), o que, maliciosamente, foi omitido pela Apelada.

Destaca a ocorrência de excesso de cobrança.

Requer “(...) o conhecimento do presente Recurso de Apelação para, caso entenda existente as nulidades apontadas em decorrência da inexistência de saneamento que, inequivocamente, cerceou o direito de defesa do Apelante, bem como incidiu em decisão surpresa, seja provido, a fim de declarar nula a decisão”.

Sucessivamente, “(...) roga-se pela reforma da sentença atacada, para o fim de: a) Extinguir a demanda de origem, uma vez que o débito perseguido já se encontra devidamente habilitado em plano de recuperação judicial aprovado e homologado, conforme anexo. b) Não sendo este o entendimento desta C. Câmara, seja julgado procedente os embargos monitórios, declarando indevido o montante histórico de R$ 211.381,00 (duzentos e onze mil, trezentos e oitenta e um reais), declarando como devido o valor histórico total de R$ 793.266,02 (setecentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos), que deverá ser atualizado até a data de recuperação judicial, nos termos do art. 9, II da Lei 11.101/05, bem como condenar a Apelada ao pagamento do valor histórico de R$ 422.762,00, à luz da repetição do indébito”. Ainda, “(...) Caso não seja este o entendimento dos Nobres Julgadores, roga -se para que seja reformado o decisum a quo, definindo como devido o valor total de R$ 939.426,02 atualizado até a data da recuperação judicial, condenando em repetição de indébito o excesso de cobrança a ser apurado em sede de liquidação de sentença, valor este já listado na recuperação judicial do Apelante; E “(...) caso não se compreenda deste modo, requer seja reconhecido como devido o valor de R$ 939.419,00, a ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, isto é, 12 de setembro de 2017, nos termos do art. 9º, inc. II da Lei 11.101/05, condenando a Apelada em repetição de indébito, apurando-se em sede de liquidação o quantum debeatur”. Por fim, se ainda assim não os Nobres Julgadores não compreendam pela repetição do indébito, requer que seja ao menos reconhecido o excesso de cobrança nos termos subsidiariamente requerido no tópico 4.1.” (ID. Num. 53108013 – pág. 24 e 25)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de tratada como preliminar de cerceamento de defesa, com declaração de nulidade, posto que havia necessidade de saneamento, sob pena de caracterização de decisão surpresa, uma vez que se torna equivocado o julgamento antecipado do feito, sem fixar expressamente as questões controvertidas e os ônus probatórios sobre a matéria, em verdade, há confusão das alegações com o mérito, e como serão elas analisadas.

No que diz respeito à alegação de que a questão se submete ao plano de recuperação judicial, devendo a demanda ser extinta por falta de interesse de agir, em razão da perda do objeto, pois o plano de recuperação judicial foi aprovado e homologado, tenho que não deve prosperar pois não há impedimento algum para a constituição do crédito. Ademais, no curso do processo nenhum pedido e/ou menção à recuperação judicial foi efetivado.

Feitos esses apontamentos, cumpre salientar que o objeto deste apelo é analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios nº 1001629-90.2017.8.11.0041, constituindo o título executivo relacionado às 16 (dezesseis) notas fiscais, no valor total de R$ R$ 1.004.640,00 (um milhão, quatro mil e seiscentos e quarenta reais), em favor de
PRODUQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (COMPASS MINERALS AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A)
, corrigindo-o monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada título, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil).

Pois bem.

Após a devida análise, tenho que nenhuma das teses defendidas pelo recorrente tem o condão de reformar a sentença, pois, efetivamente, os documentos colacionados demonstram, à luz do artigo 700, I, do CPC, o direito da Apelada (credora) de exigir do Apelante (devedor) o pagamento devido pela venda de fertilizantes, em espécie, tudo comprovado por notas fiscais de venda do produto.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender:

“qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”. (Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Desse modo, não há descumprimento ao artigo 700 do CPC, eis que há elementos suficientes para se aferir o débito e o procedimento adotado para se aferir o valor correspondente a tal débito.

Dentro desse contexto, se os Embargos Monitórios não conseguem demonstrar nem o pagamento, nem o valor que julga correto, nem o excesso de valores cobrados, é imperiosa a rejeição dos embargos monitórios.

Não há também falar em decisão surpresa, mas, sim, em julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de prova pericial, ressaltando-se que o Apelante teve toda a possibilidade de demonstrar, de forma cabal, o pagamento parcial do débito conforme mencionado; todavia não o fez, tendo o Juízo “a quo”, inclusive asseverado que “(...) conquanto defenda a realização do pagamento parcial da dívida objeto da demanda, trouxe aos autos apenas o comprovante de depósito de Id. 6689999, em cujo teor não há nenhuma informação a respeito do motivo da transação bancária, bem assim a qual dívida se refere. Neste caso, cabia ao embargante trazer o recibo de pagamento contendo informações a respeito da dívida abatida, e se não o fez, restou precluso seu direito de fazê-lo”. (ID. Num. 53108002 - Pág. 3)

Assim, tenho que, efetivamente, operou-se a preclusão.

Com tais apontamentos, há que ser mantida a sentença.

Nesse sentido, colaciono julgados com situações análogas a dos autos:

“
EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTA FISCAL. COMPRA DE CAMINHÕES DE AREIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.

- Ante o disposto no art. 700 do Código de Processo Civil/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito à: pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel ou imóvel.

- Diante da prova escrita do débito e da pretensão do credor em receber o crédito nela estampado, incumbe à parte embargante o ônus de provar os fatos que possam impedir a cobrança, nos termos do artigo 373, II do Novo Código de Processo Civil.

- Deixando a embargante de produzir as provas necessárias que pudessem desconstituir a dívida estampada nos documentos trazidos aos autos, impõe-se a confirmação da sentença
. (TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.006163-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018)
(negritei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021